Tribunal: TJMT
Processo: 1021204-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1021204-71.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: RAINER BRAGA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por BANCO ITAUCARD S.A. de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO n. 1019135-21.2021.8.11.0015 ajuizada em face de RAINER BRAGA, que determinou a emenda da petição inicial, no prazo de 30 (trinta) dias, com a finalidade de exibir/apresentar documentação idônea, hábil a demonstrar a constituição do devedor, de maneira válida, em mora, sob pena de indeferimento da exordial.
O agravante sustenta que não é necessária a emenda da petição inicial e impõe-se o deferimento da liminar de busca e apreensão. Isto porque a Agravante comprovou a notificação em mora; o artigo é claro ao estabelecer que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no presente caso, conforme documentos ID 68247382. Sequer se exige assinatura do destinatário; pelo princípio da boa-fé dos contratos, cabe ao financiado indicar corretamente o endereço quando da contratação e por esse motivo, basta o envio do aviso de recebimento; a impossibilidade da entrega da notificação para constituição em mora não deve penalizar a Agravante; requer o conhecimento do Agravo de Instrumento e seu provimento para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebe-la, nos termos do Art. Art. 320 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69 (id. 110618981).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão do agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
Apesar do fundamento de que a notificação para constituição em mora da agravante foi enviada para o endereço fornecido, este se apresentou insuficiente.
Do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações promovidas pela Lei 13043/2014, se extrai que:
“Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.
(...)
§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
Assim, com o advento da recente Lei 13.043/2014, passou a ser desnecessário o envio da notificação extrajudicial por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos para fins de constituir em mora o devedor.
Contudo, se o endereço fornecido é insuficiente não se preenche o requisito da mora, indispensável ao ajuizamento da ação.
Embora desnecessário o recebimento da notificação pelo próprio devedor, é imprescindível a comprovação de que a notificação foi ao menos recebida no endereço indicado no contrato.
Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA REGISTRADA. ENDEREÇO INSUFICIENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. 1. A comprovação da notificação prévia do devedor para constituí-lo em mora é documento indispensável para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, fundada no Decreto no 911/69. 2. Se os Correios certificaram que o endereço fornecido pela instituição bancária é insuficiente, tem-se por não preenchido o requisito da comprovação da mora, indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. 3. Apelação não provida. (Acórdão 1238813, 07086322320198070006, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
“APELAÇÃO CÍVEL. DECRETO-LEI 911/69. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO. ENDEREÇO INSUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É caso de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito quando a parte, devidamente intimada, não sana a irregularidade dentro do prazo legal. 2. É indispensável o recebimento da carta registrada com aviso de recebimento pelo destinatário ou por terceiro para a comprovação da mora, imprescindível para a ação de busca e apreensão nos contratos garantidos por alienação fiduciária, consoante art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69. 3. A devolução da notificação extrajudicial pelo motivo de endereço insuficiente não constitui em mora o devedor, uma vez que não houve efetiva entrega da notificação no endereço constante do contrato. 4. Restando infrutífera a notificação extrajudicial destinada ao endereço constante do contrato, deve o credor empreender diligências no sentido de constituir em mora o devedor, inclusive realizar o protesto do título que materializou a dívida, intimando por edital o devedor e exibindo junto com a petição inicial. 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1337709, 07063194320208070010, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MORA - COMPROVAÇÃO - PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR - NOTIFICAÇÃO - NÃO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO CONTRATO - ENDEREÇO INSUFICIENTE - EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA MANTIDA. - A comprovação da mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei 911/69 e da Súmula 72 do STJ. - Embora desnecessário o recebimento da notificação pelo próprio devedor, é imprescindível a comprovação de que a notificação foi ao menos recebida no endereço indicado no contrato. - Recurso ao qual se nega provimento. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.133634-2/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/10/2021, publicação da súmula em 28/10/2021)
Desse modo, não verifico a probabilidade do direito tampouco o risco de prejuízo irreparável, tenho que se mostra inviável a concessão da tutela recursal.
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora